Tribunal: TRF3
Processo: 5012714-88.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
566/1327)

5012714-88.2022.4.03.6183

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012714-88.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: VALDECI XISTO DE MARIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA MARQUES LEMOS - SP382186-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA TRIVELLI TAMBELLI - SP375512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ESPECIALIDADE ADMITIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERÍODOS INCONTROVERSOS COMPUTADOS PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Pedido de reconhecimento de períodos especiais já admitidos na esfera administrativa pela autarquia. Interregnos considerados na r. sentença na contagem do tempo de contribuição para fazer jus ao benefício de aposentadoria. Falta de interesse de agir. Sentença mantida.

2. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação da parte autora não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012714-88.2022.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: VALDECI XISTO DE MARIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA MARQUES LEMOS - SP382186-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA TRIVELLI TAMBELLI - SP375512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença declarou a inexistência de interesse processual no pleito de reconhecimento de tempo de serviço especial no período entre 01.04.1987 a 31.07.1988, 01.08.1988 a 13.03.1990 e 17.03.2003 a 31.12.2004, e nesse ponto resolveu a relação processual sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil; no mais, rejeitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, para: (a) reconhecer, como especial, os períodos de 07.10.1986 a 31.03.1987; 22.04.1991 a 20.10.1992;11.02.1997 a 05.06.2002; 01.01.2005 a 15.05.2006 e 08.09.2009 a 31.12.2011; e (b) condenar o INSS a averbá-los como tais no tempo de serviço da parte autora. Diante da sucumbência recíproca, condenou o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no mínimo legal sobre o valor das parcelas vencidas apuradas até a data da sentença.

Sentença não submetida à remessa necessária.

Apela a parte autora alegando, em síntese, que também restou demonstrada a especialidade das atividades desenvolvidas nos períodos de 01/04/1987 a 13/03/1990 e 17/03/2003 a 31/12/2004. Com tais reconhecimentos, que devem ser convertidos em tempo comum, pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB na data da DER, 29/04/2021, com o pagamento das parcelas vencidas em atraso, acrescidas de juros de mora e correção monetária, além dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do(s) recurso(s).

Passo ao exame do mérito.

Com efeito, o alegado trabalho especial desenvolvido nos períodos de 01/04/1987 a 13/03/1990 e 17/03/2003 a 31/12/2004 já foi admitido pelo INSS ao analisar o requerimento administrativo formulado pela requerente, consoante apontam os IDs 356572899, p. 51 e p. 53.

Verifica-se que, diante de aludido reconhecimento autárquico na esfera extrajudicial, a r. sentença, em tópico denominado “do interesse processual”, registrou: “Pelo exame da contagem que embasou o indeferimento do benefício objeto da presente ação (ID 262571757, pp. 47/53 e p.66), verifica-se que o INSS já reconheceu como laboradas em condições especiais as atividades desempenhadas pela parte entre 01.04.1987 a 31.07.1988, 01.08.1988 a 13.03.1990 e 17.03.2003 a 31.12.2004, inexistindo interesse processual, nesses itens do pedido” (ID 356573039, p. 2).

Em razão do ocorrido, observa-se, ainda, que ao elaborar a contagem total do tempo de contribuição da parte autora para analisar o direito ao benefício de aposentadoria, os interregnos de 01/04/1987 a 13/03/1990 e 17/03/2003 a 31/12/2004, tidos por incontroversos, foram efetivamente contados como trabalhados em condições especiais, o que está claro por meio da tabela que acompanhou a r. sentença (ID 356573039, p. 28), conclusiva no sentido da insuficiência dos requisitos para a obtenção do benefício pretendido.

Portanto, diante dos elementos acima analisados, corretamente compreendeu a sentença pela falta de interesse processual da parte autora, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Considerando o não provimento do recurso do autor, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade, nos casos de beneficiário da assistência judiciária gratuita (), fica suspensa e condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 da Lei Processual em vigor.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ESPECIALIDADE ADMITIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERÍODOS INCONTROVERSOS COMPUTADOS PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Pedido de reconhecimento de períodos especiais já admitidos na esfera administrativa pela autarquia. Interregnos considerados na r. sentença na contagem do tempo de contribuição para fazer jus ao benefício de aposentadoria. Falta de interesse de agir. Sentença mantida.

2. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorar os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão